Tribunal: TJBA
Processo: 8003160-23.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003160-23.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: YURI DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL AFASTADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO SIMPLES REJEITADOS. DOSIMETRIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, além de 17 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, em razão de roubo cometido com emprego de arma branca. A defesa pugna pela absolvição por nulidade no reconhecimento pessoal, pela desclassificação para furto simples ou roubo simples e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento pessoal da vítima; (ii) saber se é possível a desclassificação do crime de roubo majorado para furto ou roubo simples, em razão da não apreensão da arma; e (iii) saber se a dosimetria da pena aplicada merece revisão, especialmente na fixação da pena-base. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade no reconhecimento pessoal não prospera, pois, embora não observado formalmente o art. 226 do CPP, há outros elementos de prova que corroboram a autoria, como as declarações do ofendido, a prisão em flagrante do acusado na posse dos bens da vítima e a confissão extrajudicial. 4. A desclassificação para furto é inviável, pois restou comprovado o uso de grave ameaça mediante arma branca, corroborado pelos relatos firmes da vítima e das testemunhas, sendo desnecessária a apreensão do objeto, conforme entendimento consolidado do STJ, para incidência da majorante. 5. A dosimetria da pena merece ajuste, afastando-se a valoração negativa do motivo do crime, uma vez que o fato de ter sido praticado para pagar dívida de drogas não justifica agravamento, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena do recorrente para 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A não observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade quando há outros elementos robustos de prova corroborando a autoria. 2. A ausência de apreensão da arma utilizada no crime de roubo não afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do CP, quando a grave ameaça é confirmada por testemunhos. 3. A valoração negativa do motivo do crime não se sustenta quando baseada em necessidade de pagamento de dívida de drogas, por ser inerente ao tipo penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV, LVII; CP, arts. 59, 157, §2º, VII; CPP, arts. 226, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 851.027/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 968.221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AREsp nº 2514889/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8003160-23.2023.8.05.0244, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/Ba, sendo Apelante Yuri de Jesus Santos e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, dando-lhe provimento parcial, para fixar a pena definitiva do acusado em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com pagamento de valor equivalente a 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo-se as demais disposições contidas na sentença, inclusive a custódia cautelar, nos termos do voto.